Tribunal: STF
Processo: RE 772197
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação rescisória. Hipóteses de cabimento. Legislação infraconstitucional. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A análise das hipóteses de cabimento da ação rescisória é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido.